Tribunal: TJMT
Processo: 1033000-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033000-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABRICIO DO NASCIMENTO BENCICE - CPF: 766.966.181-04 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 00.752.386/0001-98 (RECORRIDO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (RECORRIDO), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033000-56.2021.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido(s):

FABRICIO DO NASCIMENTO BENCICE

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta:
158

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAIS DEVIDAS – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO - C
LÁUSULA PENAL AFASTADA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – RESTITUIÇÃO POR CONTEMPLAÇÃO NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI N. 11.795/2008 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de taxa de administração e multa contratual para os casos de desistência/exclusão de grupo de consórcio se afigura legítima quando existente expressa previsão contratual nesse sentido, ressalvados os casos de vício de consentimento.

Segundo precedente do e. STJ, somente é possível a incidência e cobrança de cláusula penal nos casos de desistência/exclusão do grupo de consórcio se a administradora comprovar o efetivo prejuízo ao grupo.

RELATÓRIO

Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a restituição do saldo remanescente de R$ 9.384,12 (nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), por afirmar que não se revela lícito o desconto de multa contratual, cláusula penal e taxa de administração do contrato de consórcio de n. 000314918, grupo 2007, cota 232, firmado entre partes, bem como indenização por danos morais.

O autor sustenta que desistiu da participação no referido grupo de consórcio, e, após o encerramento do mesmo, somente recebeu a quantia de R$ 8.795,00 (oito mil, setecentos e noventa e cinco reais), quando, na verdade, deveria ter sido restituído o montante de R$ 17.545,49 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e cinco mil e quarenta e nove centavos), já atualizado.

Em sua defesa, o requerido defende que o referido valor restituído teve descontos de taxa de administração, multa e cláusula penal, os quais são legais, posto que previstos em contrato, de modo que a restituição se deu de acordo com a previsão contida na Lei n. 11.795/2008, que regula os contratos de consórcio.

Em sentença de mérito julgou-se parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição do saldo remanescente, cujo cálculo deverá utilizar como índice o INPC/IBGE, com correção a partir de cada parcela desembolsada, a ser restituído ao autor, com incidência de juros de 1% a.m. a partir do 31o dia do encerramento do grupo, porém, julgou improcedente o pedido de danos morais. .

Apenas a parte demandada se insurgiu em face da r. sentença, requerendo a reforma do julgado, a fim de que seja reconhecida a legalidade do valor restituído, haja vista os descontos dos índices previstos em contrato.

O demandante pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Conquanto o recorrido defenda a ilegalidade e abusividade das taxas e multas cobradas e descontadas sobre o valor pago atinente ao contrato de consórcio, vê-se dos autos que há expressa previsão contratual acerca da incidência de taxa de administração e seguro de vida, nos casos de desistência do consorciado, que é a hipótese destes autos, conforme previsão contida no item n. 10 dos contratos de ids. 152143652 e 152143651.

Especificamente no que tange à previsão de taxa de administração, as administradoras do grupo de consórcio possuem liberdade na pactuação da taxa de administração, nos termos da Súmula 538 do C. STJ.

Ademais, como não há qualquer notícia ou evidência que a formalização do contrato tenha sido eivada por algum vício de consentimento, a cobrança e, consequentemente, os descontos dos mencionados valores afiguram-se legítimos, devendo ser mantidos.

Já em relação à cláusula penal prevista no item n. 9 do aludido contrato em favor da administradora, o e. STJ possui entendimento de que a cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída prejudicou o grupo, de acordo com o decidido nos seguintes precedentes AgInt no AREsp n. 1.206.847/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 17/4/2018 e
AgRg no REsp n. 1483513/DF, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 26/04/2016.

No caso destes autos, a administradora do consórcio, ora recorrente, não faz prova de que a exclusão do recorrido tenha ocasionado prejuízos efetivos ao grupo ao qual pertencia, razão pela qual a referida cláusula deve ser declarada nula.

A propósito do tema, esse também tem sido o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO. PRORROGAÇÃO DO CONSÓRCIO APÓS O DESLIGAMENTO DO DEMANDANTE. ILEGALIDADE. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS.
RESTITUIÇÃO DO VALOR COM O ABATIMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO). MULTA CONTRATUAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA ADMINISTRADORA
. FUNDO DE RESERVA QUE DEVE SER RESTITUÍDO, QUANDO HOUVER SALDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrente postula pela devolução do montante pago a título de parcelas do consórcio (Contrato de Participação n. 202, Cota 0029 e Contrato n.o 13073), do qual fora desistente.

2. De início, importa consignar que o Recorrente, em momento algum, postulou pela devolução do montante pago antes do encerramento do grupo. Muito pelo contrário, o Recorrente afirma que o contrato firmado em julho de 2012 tinha previsão de 75 (setenta e cinco) parcelas, de sorte que deveria se encerrar em novembro de 2018.

3. A presente ação fora ajuizada em setembro de 2019, com a informação de que o prazo de encerramento do grupo fora prorrogado para 2021.

(...)

12. Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a administradora do grupo possui liberdade na pactuação da taxa de administração, razão pela qual, não se reputa abusiva o percentual de 10,00 % (dez pontos percentuais) previsto no contrato em análise.

14. De igual modo, a contratação de seguro é lícita. Todavia, não há provas da contratação de seguro pelo Recorrente, inexistindo qualquer informação neste sentido na proposta de participação em grupo de consórcio carreada aos autos (ID. 50379044).

15. Frise-se, por oportuno, que embora não se repute abusiva a cobrança da multa contratual, verifica-se que, no presente caso, a administradora do grupo não comprovou os prejuízos suportados, razão pela qual não deve ser aplicada a referida sanção.

16. Por derradeiro, cabe assinalar que sendo apurada a existência de fundo de reserva após o encerramento do grupo, faz jus o Recorrente a sua devolução, na proporção das parcelas adimplidas, consoante orientação da jurisprudência pátria.

17. Infere-se, portanto, que faz jus o Recorrente a devolução do montante pago a título de parcelas do consórcio, deduzido aos encargos contratuais, consistente na taxa de administração, bem como a restituição das parcelas pagas a título de fundo de reserva, caso existente.

18. Sentença reformada.

19. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001931-24.2019.8.11.0050, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 17/06/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO DE VIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA ADMNISITRADORA DE CONSÓRCIO – ART. 373, II, DO CPC –
CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – DANO MORAL INOCORRENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002407-72.2017.8.11.0037, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Publicado no DJE 24/11/2020)

Portanto, a sentença hostilizada não comporta reforma quanto a esse ponto, uma vez que não se vislumbra fundamentos para a sua incidência.

Por fim, no que se refere à multa e juros moratórios no valor de R$ 16,00 (dezesseis reais), atinente ao pagamento em atraso das parcelas, não se afigura lógico que somente agora, nesta via judicial, o consórcio recorrente venha a cobrar o aludido montante do consorciado, posto que já ocorreu o encerramento do grupo com os devidos descontos da quantia que já foi restituída.

Além disso, sequer há nos autos qualquer prova de que tal importância é realmente devida, razão pela qual também afasto a cobrança do aludido montante.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
com fundamento no art. 487, I, do CPC, para reformar em parte a sentença recorrida, determinando-se que do montante total a ser restituído ao consorciado, ora recorrido, somente devem ser

descontadas as quantias referentes à taxa de administração e seguro de vida.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023